Tribunal: TJBA
Processo: 0092411-06.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0092411-06.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO APELADO: MARIA RITA MOTA SERRAO Advogado(s): ACORDÃO “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE SALDO NA CONTA POUPANÇA E PLEITO DE SOBRESTAMENTO. MATÉRIAS EXAMINADAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela parte embargante contra decisão que negou provimento a Apelação por ele interposta. O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões na decisão embargada, por não ter sido enfrentada a alegação de ausência de demonstração da veracidade das alegações autorais, especialmente quanto à falta de prova de saldo existente na conta poupança no período reclamado. Aduz, ainda, que a controvérsia estaria abrangida pela determinação de sobrestamento emanada pelo STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, no tocante: (i) à necessidade de demonstração da existência de saldo em conta poupança à época do Plano Bresser; (ii) à aplicabilidade do sobrestamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal em razão dos Temas 264, 265, 284 e 285, com repercussão geral reconhecida. III. RAZÕES DE DECIDIR Não assiste razão ao embargante, pois a decisão embargada apreciou adequadamente o pleito de sobrestamento, tendo consignado expressamente que a suspensão determinada pelo STF não se aplica às demandas que discutem a correção de valores bloqueados em razão do Plano Bresser. Quanto à alegada ausência de comprovação da existência de saldo na conta poupança, também inexiste omissão, pois o decisum embargado registrou expressamente que ficou demonstrada a celebração de contrato de caderneta de poupança com a parte autora, bem como a manutenção de recursos depositados na primeira quinzena de junho de 1987, período correspondente à incidência do Plano Bresser. Todos os argumentos deduzidos pelo embargante revelam, na verdade, insatisfação com o resultado do julgamento, não se configurando quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Ressalte-se que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais em que a eliminação do vício implique alteração no resultado, o que não ocorre no caso sub judice. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida impede o acolhimento dos Embargos de Declaração." "2. O sobrestamento não se aplica às demandas que discutem a correção de valores bloqueados em razão do Plano Bresser." "3. A celebração de contrato de caderneta de poupança e a manutenção de depósitos na primeira quinzena de junho de 1987 configuram prova suficiente para afastar a alegação de ausência de saldo no período reclamado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos da Apelação nº 0092411-06.2007.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Embargante, BANCO BRADESCO S/A, e Embargado, MARIA RITA MOTA SERRÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01